Tribunal: TJPA
Processo: 0801571-44.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801571-44.2021.8.14.0107

APELANTE: J F SANTOS ALVES

APELADO: R. S. R. J., ALINE SILVA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR MENOR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por menor impúbere, representado por sua genitora, em razão de episódio de bullying escolar supostamente praticado por professora da escola, com condenação ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de compensação por danos morais.

O Ministério Público, em parecer apresentado no segundo grau, suscitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de sua intervenção obrigatória, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, considerando-se tratar de demanda envolvendo incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em ação de indenização por danos morais movida por menor impúbere implica nulidade absoluta da sentença, ainda que proferida parcialmente em favor do incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação do Ministério Público é obrigatória nos feitos que envolvam interesses de incapazes, nos termos do art. 178, II, do CPC, cabendo ao juízo zelar pela intimação do órgão ministerial para garantir o contraditório e a ampla defesa.
5. A omissão na intimação configura vício de ordem pública e enseja nulidade absoluta do processo, sobretudo quando há prejuízo evidente à parte vulnerável, como no caso de sucumbência parcial do menor.
6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento ex officio da nulidade decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público, diante do chamado efeito translativo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular intimação do Ministério Público.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intervenção do Ministério Público em ação de interesse de menor impúbere acarreta nulidade absoluta da sentença, especialmente quando verificado prejuízo decorrente da sucumbência parcial.
2. O reconhecimento da nulidade por ausência de intimação do Ministério Público pode ser feito de ofício pelo Tribunal, em razão do efeito translativo do recurso.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 178, II.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835952/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por JF SANTOS ALVES– Colégio Sebastião Saraiva, contra a sentença proferida pela Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, nos autos da ação de indenização por danos morais, proposta por
R. S. d. R. J.
, menor impúbere, representado por sua genitora ALINE SILVA DA ROCHA, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condeno o requerido
JF SANTOS ALVES - COLÉGIO SEBASTIÃO SARAIVA a pagar ao requerente RERIVALDO SANTOS DA ROCHA JUNIOR o importe de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau.

Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.

Não havendo recurso nem requerimentos, ARQUIVAR os autos com as devidas baixas.

INTIMAR as partes por suas defesas via DJEN.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a inexistência de conduta dolosa ou culposa da professora, tratando-se de mero equívoco na realização da dinâmica, a ausência de elementos aptos a caracterizar o alegado dano moral, por se tratar de mero dissabor do cotidiano escolar, o descabimento da indenização imposta, diante da inexistência de prova contundente quanto ao efetivo sofrimento do autor, a ocorrência de sindicância interna, com aplicação de advertência verbal à docente envolvida, e medidas administrativas visando à prevenção de episódios semelhantes.

Ao final, pugna pela total improcedência da demanda e reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas (ID 24968106).

Recebi os autos por sorteio.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela anulação da sentença, em razão da ausência de intimação do Parquet para intervir no feito, conforme determina o art. 178, II, do CPC, uma vez que se trata de demanda envolvendo incapaz. Destacou-se, no parecer, que a omissão é causa de nulidade absoluta, especialmente porque o pedido formulado foi julgado apenas parcialmente procedente, gerando prejuízo ao menor.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

A matéria devolvida a este órgão colegiado se decompõe em dois blocos temáticos: inicialmente, a análise de preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público em 2º grau, em razão da ausência de sua participação obrigatória na fase de conhecimento; em segundo plano, o mérito do recurso propriamente dito, o qual versa sobre a responsabilização civil da instituição de ensino por ato de bullying escolar praticado por professora em desfavor de aluno menor impúbere.

Acolhimento da preliminar de nulidade – ausência de intervenção do Ministério Público

O voto inicia-se pelo exame da preliminar de nulidade suscitada pelo Parquet em segundo grau, fundamento no disposto no art. 178, II, do Código de Processo Civil, o qual determina:

“Art. 178. O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei, sendo obrigatória a sua atuação: (...)
II – nas causas relativas a litígios de interesse de incapaz.”

Consta dos autos que o autor da presente ação é menor impúbere, fato incontroverso e expressamente reconhecido tanto na petição inicial quanto nas peças subsequentes. Trata-se, portanto, de típico litígio que demanda intervenção obrigatória do

Ministério Público, na condição de custos legis.

Não obstante, em momento algum, conforme expressamente destacado pelo parecer ministerial, o Parquet foi intimado ou chamado a intervir no processo de conhecimento, nem mesmo ao final, antes da prolação da sentença que, embora parcialmente favorável ao autor, reconheceu a procedência parcial do pedido indenizatório, fixando a indenização em patamar inferior ao requerido (R$ 12.000,00 contra R$ 15.000,00 pleiteados).

De modo claro, há prejuízo ao incapaz decorrente da ausência da atuação do Ministério Público, pois este poderia, por exemplo, sustentar a integral procedência do pedido, pugnar pela majoração do quantum indenizatório, ou ainda interpor recurso próprio na defesa dos interesses do representado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, quando obrigatória, somente enseja nulidade se restar comprovado prejuízo à parte vulnerável – o que, no caso em tela, se verifica in re ipsa, ante a sucumbência parcial do menor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME . SÚMULA Nº 7/STJ. SEGUNDOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART . 1.026, § 2º, DO CPC. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo . Precedentes. 2. No caso, rever as conclusões das instâncias ordinárias acerca da demonstração de prejuízo concreto à defesa do incapaz demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas dos autos, procedimentos inviáveis nesta via recursal, consoante o disposto na Súmula nº 7/STJ. 3 . A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é correta a aplicação da multa pela oposição dos segundos embargos de declaração que têm[ o fim exclusivo de modificar decisão isenta de vícios por serem manifestamente protelatórios, considerando que não se prestam a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1835952 MG 2019/0261234-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Destaco, ainda, que a nulidade ora reconhecida pode ser suscitada ex officio pelo tribunal ad quem, ainda que não arguida pelas partes, nos termos do chamado efeito translativo do recurso, aplicável às matérias de ordem pública.

Nessa esteira, acolho a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara Cível de Dom Eliseu/PA, a fim de que seja regularmente intimado o órgão ministerial para intervir no feito, manifestando-se nos autos, prosseguindo-se no feito em conformidade com o devido processo legal.

Prejudicado, assim, o exame do mérito do recurso de apelação.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, acolho a preliminar arguida pelo
parquet
, anulando a sentença atacada e, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Resta prejudicada a análise das razões recursais.

É o voto.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025